Tribunal: TJDFT
Processo: 0714912-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido. Responsabilidade civil. Existência de grupo econômico. Protesto indevido configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em ação de indenização por danos morais em razão de protesto indevido de título já quitado. As rés sustentaram ilegitimidade passiva e a inexistência de grupo econômico, alegações rejeitadas em sentença.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a configuração de grupo econômico entre as rés; (ii) apurar a responsabilidade pelo protesto indevido; e (iii) definir se houve dano moral indenizável decorrente do protesto indevido.
III. Razões de decidir 3. Restou comprovado nos autos que as empresas rés integram o mesmo grupo econômico, diante da complementaridade de atividades e da comunhão de interesses entre os sócios-administradores, que são irmãos. O conceito de grupo econômico é aplicado com base na teoria da aparência.
4. O protesto indevido do título, realizado mesmo após o pagamento, configura ato ilícito e viola a honra objetiva da pessoa jurídica, caracterizando dano moral in re ipsa. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do STJ.
5. A responsabilidade civil da endossatária não se afasta, ainda que se tratasse de endosso-mandato, uma vez que caberia ao mandatário verificar a quitação do título antes de efetuar o protesto, o que não foi feito.
V. Dispositivo
6. Recursos desprovidos.